Tribunal: TJMT
Processo: 0011242-59.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011242-59.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LINO DOS PASSOS
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que a parte Recorrida é patrocinado por escritório de advocacia de familiar desta Vice-Presidente, qual seja, a d. advogada LORENA GARGAGLIONE.
Dessa feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de juízo de admissibilidade proferida no id 32349959 e, ainda, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII